Tribunal: TJDFT
Processo: 0732627-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732627-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA MARIA INACIO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIOS. ALIENAÇÃO. CRÉDITOS. DESÁGIO. PERCENTUAL. VALOR DEVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 2. O sindicato tem a obrigação de repassar aos sindicalizados o valor da venda do precatório lhes assegurado. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas do processo. 4. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, negou-se provimento. O recorrente aponta violação ao artigo 179 do Código Civil, sustentando a decadência do direito pleiteado, uma vez que a demanda anulatória teria sido ajuizada 7 (sete) anos após a realização do ato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 179 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Encaminhem-se os autos ao desembargador relator, tendo em vista a petição de ID 37489949, a ele dirigida. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024